Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 6194/74. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. SEQUELA RESIDUAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL.
1. A Lei no 6.194/74 dispõe que, em caso de invalidez permanente, o valor do seguro DPVAT será de até R$13.500,00. Se for parcial completa, obedecerá ao percentual contido na tabela encontrada na lei e, se incompleta, proceder-se-á à redução proporcional da indenização de acordo com a repercussão das perdas: se intensa, 75%; se média, 50%, se leve, 25%, e ainda adota o percentual de 10% para sequelas residuais.
2. Em caso de invalidez permanente parcial incompleta, com sequela residual, deve a indenização securitária ser calculada mediante aplicação do percentual de 25% de R$13.500,00, cujo valor encontrado será reduzido para 10%, nos termos do inciso II do §1o do art. 3o da Lei no 6.194/74.
3. Os juros moratórios nas indenizações do DPVAT serão devidos à razão de um por cento (1%) ao mês (art. 406, do CC, c/c art. 161, §1o do CTN) a contar da citação (Súmula 426 do STJ).
4. Recurso conhecido e provido.